Tribunal: CARF
Processo: 10510.900106/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900106/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.045 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
CUNHA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A
RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 801.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não
bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

1 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900106/2018-46
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900106/2018-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900106/2018-46

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CUNHA PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA., em face da decisão de n° 110-000.045, proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante da decisão de julgamento proferida pela DRJ/10, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade de fls. 08/11, apresentada contra o
despacho decisório de fls. 106/109.
A autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório reclamado no
PER/DOMP
01185.33843.261214.1.3.02-9767
e
negou
homologação
às
compensações correspondentes, conforme evidenciado na imagem a seguir (ver fl.
106):

A contribuinte contesta as razões fazendárias. Ratifica a efetividade do direito
creditório reclamado, que descreve ter origem em imposto de renda retido na fonte.
Apresenta comprovante de rendimentos e documentação extraída de sua
contabilidade, com vistas a certificar a existência do referido crédito de IRRF. Reclama
que, no máximo, teria havido erro no preenchimento do PER/DCOMP, o que não
elidiria, no seu entender, a efetividade do direito creditório. Requer, pois, a revisão do
despacho decisório. Subsidiariamente, a interessada reclama que o processo seja
convertido em diligência, bem como que seja intimada a apresentar documentos que
eventualmente sejam necessários para a solução do litígio.
Com vistas a exaurir a aplicação dos princípios da verdade material e do contraditório
no caso concreto, os autos foram encaminhados à em diligência à Delegacia de
origem, para que a contribuinte fosse intimada a comprovar o oferecimento à
tributação dos rendimentos tributáveis que deram ensejo à retenção do IRRF de R$
86.345,09. Registrou-se, no despacho de diligência, a subordinação do aproveitamento
do IRRF à sistemática de tributação contida no art. 76, I, da Lei 8.981/1995.
Intimada a apresentar os documentos de prova correspondentes, a contribuinte
apresentou a petição e documento anexo de fls. 124/125, em que insiste na tese de que
teria direito ao aproveitamento direto de créditos de IRRF. Menciona a existência de
“um saldo do IRRF a compensar de R$ 75.090,04 (...), que efetivamente nem se chegou
a dele se utilizar integralmente na compensação objeto da demanda”. Defende
textualmente que “não há que se falar em comprovação de oferecimento à
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900106/2018-46

tributação dos rendimentos que deram origem à retenção de IRRF do valor de R$
86.345,09 (...)”.
Após, retornaram os autos para julgamento.
É o relatório do essencial.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DISPENSA DE EMENTA
Decisão sem ementa, em cumprimento ao disposto na Portaria RFB 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 10 de abril de 2023, a DRJ/10 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Contribuinte argumenta ter havido erro material no preenchimento do
PER/DCOMP e defende que o crédito então reclamado teria origem em
retenções de IRRF de aplicações financeiras supostamente “vindas do
ano-calendário 2013” e controladas contabilmente na conta de ativo
1.1.3.08.004;
(ii)
a tese defendida pela Contribuinte, todavia, demonstra-se incompatível
com a sistemática de tributação de rendimentos de aplicações
financeiras de renda e fixa e variável;
(iii)
a partir de 01/01/1995, os rendimentos de aplicações financeiras
passaram a integrar o lucro real e o IRRF correspondente passou a ser
compensável com o imposto apurado na declaração do IRPJ;
(iv)
o IRRF, pois, salvo as hipóteses de retenção exclusiva, configura
antecipação do imposto devido ao final do período de apuração, razão pela
qual somente é passível de aproveitamento mediante a sua dedução na
apuração do ajuste anual, não podendo ser reclamado diretamente por
meio de PER/DCOMP, a título de pagamento indevido ou a maior;
(v)
tendo em vista que não houve sequer a comprovação pela Contribuinte
quanto ao oferecimento à tributação dos rendimentos que derem ensejo à
retenção reclamada, o que eventualmente poderia repercutir na apuração
de saldo negativo de IRPJ no período examinado, não há o que reparar
quanto à decisão da unidade de origem.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900106/2018-46

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 138/143), no
qual pleiteia a reforma da decisão proferida pela DRJ/10 sob a alegação de que:
(i)
os rendimentos auferidos até 12/2013 foram lançados como receita
financeira, oferecidos regularmente à tributação, sendo os valores do
imposto retido na fonte até 12/2013 contabilizado em conta própria para
ser efetuada a dedução na forma da legislação vigente;
(ii)
o que ocasionou o lançamento fiscal decorrente da análise da Autoridade
Fazendária dos PER/DCOMPs apresentados de forma equivocada e
desnecessária, frise-se, foi precisamente o equívoco na feitura das
DCOMPs que nem necessárias eram, mas que foram feitas talvez por um
excesso de zelo profissional para formalizar as compensações dos
impostos devidos entre 08 e 12/2013 com os impostos retidos na fonte de
aplicações financeiras do período;
(iii)
a dedução e/ou compensação dos impostos devidos entre 08 e 12/2013 foi
regularmente inserida na escrita contábil fiscal (conta contábil de Ativo
1.1.3.08.004), que reflete as retenções de IRRF de aplicações financeiras
e que continha um saldo do IRRF a compensar/deduzir de R$ 75.090,04
conforme fl. 002 do livro razão contábil;
(iv)
no Balancete Mensal de Verificação relativo à competência 01/2014,
extraído do Sistema Público Escrituração de Digital (SPED Contábil),
onde estão destacados os valores e saldos de IRRF a Recuperar de
Aplicações Financeiras (conta de ativo) bem como da conta de Receitas
(Resultado) onde foram lançadas as respectivas receitas e
consequentemente oferecidas à tributação pela sistemática de Apuração
do Lucro Real;
(v)
a conta de IRRF a Recuperar (gravada como PROV. IRRF A
COMPENSAR) o saldo anterior, provindo do ano de 2013 conta com o
saldo de R$ 75.090,04. Esse saldo é o que foi utilizado para a
dedução/compensação dos tributos objetos das DCOMPs apresentadas
posteriormente à apuração entre 08 e 12/2013, de forma equivocada,
quando deveria a contabilidade ter procedido simplesmente com as
deduções do IRRF com os tributos apurados, mas que de qualquer forma,
não trouxe prejuízo aos cofres públicos, pois o imposto já havia sido
recolhido por antecipação, na fonte pagadora dos rendimentos;
(vi)
o que não se pode entender é a manutenção do lançamento, mesmo
após serem feitos todos os esclarecimentos necessários e comprovação do
quanto alegado;
(vii)
estar-se-á promovendo a exigência de imposto que já foi pago (bis in
idem), retidos na fonte de aplicações financeiras, o que não se pode
aceitar, por se tratar de cobrança de imposto em duplicidade;
(viii) o imposto das indigitadas DCOMPs não homologadas, não se trata de
compensação propriamente dita, mas sim de dedução do imposto de
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900106/2018-46

renda retido na fonte de aplicações financeiras com os impostos
apurados nos períodos em referência;
(ix)
o lançamento fiscal é completamente improcedente, devendo-se
cancelar, tanto os PER/DCOMPs, eis que desnecessários (pela
sistemática de apuração/dedução pura e simples), quanto o valor dos
tributos cobrados, pois que em duplicidade, haja visto que já foi pago
pela retenção na fonte.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
26/05/2023 (e-fl. 135), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/06/2023 (e-
fl. 137), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900106/2018-46

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2014, no valor de R$ 78.716,81 (setenta e
oito mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), resultante de antecipações a título
de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 106), não reconheceu o direito creditório
pretendido, sob a justificativa de que “de acordo com as informações prestadas no documento
acima identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), correspondente ao período de apuração do crédito
informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar”. Confira-se:

Em 10 de abril de 2023 foi proferida a r. decisão recorrida pela DRJ/10 (e-fls.
127/129), mantendo integralmente a decisão que não homologou a compensação pleiteada,
tendo em vista que, “não houve sequer a comprovação pela contribuinte quanto ao
oferecimento à tributação dos rendimentos que derem ensejo à retenção reclamada, o que
eventualmente poderia repercutir na apuração de saldo negativo de IRPJ no período
examinado, não há o que reparar quanto à decisão da unidade de origem” (e-fl. 129, g.n.).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“A tese defendida pela interessada, todavia, demonstra-se incompatível com a
sistemática de tributação de rendimentos de aplicações financeiras de renda e fixa e
variável, no âmbito do IRPJ. Senão, vejamos.
A partir de 01/01/1995, os rendimentos de aplicações financeiras passaram a
integrar o lucro real e o IRRF correspondente passou a ser compensável com o
imposto apurado na declaração do IRPJ. Nesse sentido, assim dispôs o art. 76, I, da
Lei 8.981, de 1995, verbis:
(...)
O saldo negativo de IRPJ, eventualmente calculado ao final de cada período de
apuração, é que se mostra passível de restituição e/ou compensação posterior, nos
termos da legislação vigente.
Assim sendo, e tendo em vista que não houve sequer a comprovação pela
contribuinte quanto ao oferecimento à tributação dos rendimentos que derem ensejo
à retenção reclamada, o que eventualmente poderia repercutir na apuração de saldo
negativo de IRPJ no período examinado, não há o que reparar quanto à decisão da
unidade de origem.” (e-fls. 128/129, g.n.)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900106/2018-46

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa no fato de que, “não houve sequer a comprovação pela contribuinte quanto
ao oferecimento à tributação dos rendimentos que derem ensejo à retenção reclamada”.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que ofereceu à tributação
a totalidade dos rendimentos auferidos, conforme apontado no Despacho de Diligência
proferido pela C. 1a Turma da DRJ/10 (e-fls. 115/118) e reiterado na decisão recorrida.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que “o imposto das indigitadas
DCOMPs não homologadas, não se trata de compensação propriamente dita, mas sim de
dedução do imposto de renda retido na fonte de aplicações financeiras com os impostos
apurados nos períodos em referência”, nos seguintes termos:
“Feitas tais considerações, até é de se compreender o lançamento pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO das PER/DCOMPs apresentadas; primeiro, porque feitas com
notório erro da informação que estar-se-ia fazendo compensação com base de cálculo
negativa do IRPJ, quando em verdade se tratou de dedução dos impostos retidos na
fonte de aplicações financeiras; e segundo, porque, as mesmas DCOMPs eram
totalmente desnecessárias, pois a sistemática de tributação de rendimentos de
aplicações financeiras de renda e fixa e variável, no âmbito do IRPJ, conforme art. 76,
I da Lei no 8.981/95, determina que o imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos de aplicações financeiras, seja deduzido do apurado no encerramento do
período, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real.
O que não se pode entender é a manutenção do lançamento, mesmo após serem
feitos todos os esclarecimentos necessários e comprovação do quanto alegado, com os
documentos contábeis juntados e da própria Escrituração Contábil Digital (ECD).
A se manter esse estado das coisas, estar-se-á promovendo a exigência de imposto que
já foi pago (bis in idem), retidos na fonte de aplicações financeiras, o que não se pode
aceitar, por se tratar de cobrança de imposto em duplicidade.” (e-fl. 142, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se, pelas informações prestadas pela Unidade de
Origem a título de retorno da diligência, no documento titulado “Informação n°
536/2023/EQAUD-DEVAT-05aRF” (e-fl. 126), que a Recorrente “insiste na tese de que teria
direito ao aproveitamento direto de créditos de IRRF”, sem sequer comprovar o oferecimento
das receitas à tributação. Confira-se:

Portanto, à luz da decisão recorrida, para fazer jus à dedução dos referidos
valores, a Recorrente deveria fazer prova de que contabilizou os rendimentos no respectivo
período, de forma a oferecê-los à tributação, o que de fato não fez.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900106/2018-46

A técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado em
consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a base
de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim, dele
ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse contexto, o entendimento manifestado na decisão recorrida também
encontra respaldo em precedente desta 2a Turma Extraordinária, no sentido de que “A
dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da
receita que sofreu a retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884.
Sessão de 13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário
Nacional (“CTN”)5 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela
pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido
o pleito da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente
recurso.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900106/2018-46

Fl. 158
DF CARF MF
Original